Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DO ESPÓLIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 760 DO CPC DE 1973 E ART. 1.052 DO ATUAL CPC. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Autor que não indicou o domicílio do credor, a natureza do crédito, o número do contrato, a data de vencimento, e o valor do débito total atualizado. Tampouco foi apresentado o relatório do estado patrimonial, com a exposição das causas que determinaram a insolvência. Inteligência dos art. 760 do CPC/73 e 1.052 do CPC/15.

3. Não cumprido de modo efetivo a regular emenda da petição inicial mesmo após previamente intimada para tanto, e, consequentemente, não observado os requisitos do art. 760 do CPC/73, impõe-se o indeferimento da exordial.

4. Negou-se provimento ao apelo.